Tribunal: STF
Processo: Rcl 63472
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Miguel Iskin contra decisões da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - SJRJ que, segundo a defesa, afrontaram a autoridade do acórdão proferido por este Tribunal no HC 203.261.



    Consta da petição inicial que o Ministério Público Federal denunciou o reclamante no âmbito das Operações Fatura Exposta, Ressonância e SOS. Diz que as denúncias foram recebidas pelo Juízo da 7ª Vara Federal da SJRJ, que também decretou medidas cautelares contra os réus.



    Informa que, em 7.12.2021, a Segunda Turma do STF, ao analisar o HC 203.261, declarou a incompetência desse Juízo e determinou a livre distribuição dos autos na Seção Judiciária. Em seguida, os casos foram redistribuídos para a 3ª Vara Federal da SJRJ.



    Narra que, “a despeito disso, o juízo atualmente competente da 3ª VFC/RJ tem violado esse entendimento, na medida em que tem considerado a hipótese dos autos como de competência relativa, em manifesta afronta à decisão proferida nos autos do HC 203.261/RJ”. Relata que o magistrado convalidou as decisões proferidas nas Operações Fatura Exposta e Ressonância e remeteu a Operação SOS para a Justiça Estadual, sem avaliar a possibilidade de ratificação, ou não, dos atos do processo.



    A defesa diz que a 3ª Vara Federal descumpriu duas ordens do STF. A primeira seria o acórdão do HC 203.261, que declarou a 7ª Vara Federal incompetente para processar as Operações Fatura Exposta, Ressonância e SOS; a segunda, a decisão da RCL 61.005, que declarou a inexistência das cautelares decretadas na Operação Ponto Final (processo nº 0505914-23.2017.4.02.5101).



    Requer, assim, a procedência da reclamação para “que seja declarada a inexistência das medidas cautelares patrimoniais, pessoais e probatórias deferidas pelo Juízo absolutamente incompetente da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro nos autos das medidas cautelares relacionadas às ações penais oriundas das Operações Fatura Exposta (...), Ressonância (...) e SOS, com determinação do imediato levantamento de qualquer constrição cautelar sobre o reclamante e sobre as empresas a ele vinculadas no contexto das mencionadas ações”.



    É o breve relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para fazer prevalecer o entendimento de súmula vinculante contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie o seu enunciado (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Trata-se de ação que resultou de criação jurisprudencial, conforme já defendi em âmbito doutrinário, tendo sido resultante da teoria dos poderes implícitos (implied powers) (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 12 edição, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 1449).



    A reclamação foi posteriormente incorporada ao Regimento Interno do STF em 1957, tendo adquirido status de competência constitucional com a Carta de 1988 (art. 102, I, l).



    No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo (Rcl. 336, rel. Min. Celso de Mello, julgada em 19-12-1990, DJ de 15-3-1991).



    No caso dos autos, entendo que o pedido é improcedente, porque a pretensão contrasta com os paradigmas indicados na petição inicial.



    Nos autos da HC 203.261, o paciente pediu a declaração de incompetência da 7ª Vara Federal para processar e julgar as Operações Fatura Exposta, Ressonância e SOS. E não só. Também pediu a “anulação de todos os atos decisórios e instrutórios produzidos pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal/RJ, nos autos das ações penais acima referidas, bem como das respectivas medidas cautelares”.



    Entendendo consistentes as razões da defesa, a Segunda Turma do STF concedeu a ordem para declarar a incompetência da 7ª Vara Federal e determinou que os autos fossem redistribuídos na Seção Judiciária do RJ. O colegiado não acolheu, porém, o outro pedido; entendeu que caberia ao juiz competente decidir sobre a convalidação dos atos decisórios.



    O impetrante opôs embargos de declaração. Apontando omissão no acórdão, pediu fosse reconhecida a nulidade das cautelares patrimoniais decretadas contra ele e suas empresas.



    O pedido, mais uma vez, foi negado. Na sessão virtual de 13.5.2022 a 20.5.2022, a Segunda Turma rejeitou os embargos e reafirmou que caberia ao juízo competente decidir sobre a convalidação das decisões da 7ª Vara Federal da SJRJ. Transcrevo a ementa do acórdão:



    Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Cabe ao juízo competente deliberar sobre a convalidação dos atos decisórios. 3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados (HC 203261 ED, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26-05-2022)



    Basta um rápido lançar de olhos sobre a ementa para compreender que, ao postular o reconhecimento da nulidade dos atos do processo, o autor não almeja preservar o acórdão do HC 203.261. Pretende, isto sim, alterar o entendimento nele alcançado. O pedido, assim, é inadequado, porque afronta os limites da ação manejada pela defesa, que exige estrita aderência ao paradigma violado.



    A Segunda Turma, em precedente recente, rejeitou por unanimidade pretensão semelhante à do reclamante:



    Agravo regimental em reclamação. Processo penal. Utilização da reclamação constitucional para alcançar resultado conflitante com a decisão apontada como paradigma. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência. Inadequação do uso da reclamação. Agravo desprovido. No paradigma indicado, o Tribunal declarou a incompetência do Juízo reclamado e determinou a remessa da ação penal e seus incidentes ao órgão jurisdicional estabelecido no texto constitucional. Negou, porém, o pedido de declaração de nulidade dos atos praticados no feito, enfatizando que caberia ao novo magistrado decidir sobre a convalidação, ou não, dos atos decisórios. Assim, ao postular a declaração de nulidade dos atos praticados pelo Juízo incompetente, a reclamante almeja não propriamente assegurar a autoridade da decisão paradigma, mas, na verdade, alterar o seu conteúdo para alcançar um resultado nela não contemplado. O pedido, assim, é inadequado, porque excede os limites da reclamação constitucional, que exige estrita aderência ao paradigma supostamente violado. Não se está a afirmar, evidentemente, que é infundada a queixa da reclamante em relação à demora do Juízo de origem no julgamento do caso. Cuida-se, contudo, de pretensão que deve ser deduzida por meio dos remédios processuais adequados, perante as instâncias ordinárias, com possibilidade de posterior interposição de recurso. O que não é cabível é o manejo de reclamação constitucional para alcançar resultado diametralmente oposto ao do paradigma indicado, cujo comando deve ser preservado pela reclamação constitucional, e não contrariado (...). - Agravo regimental desprovido. (Rcl 62447-AgR, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07-12-2023)



    Não afirmo que é infundada a queixa do reclamante sobre a demora do Poder Judiciário para convalidar, ou não, as decisões da Operação SOS. Semelhante pretensão pode ser exercida por instrumentos adequados, nas instâncias ordinárias, na forma da lei. O que não é cabível é o manejo de um instrumento de escopo restrito, para obter resultado que conflita com o paradigma indicado, cujo comando deve ser preservado, e não contrariado na reclamação constitucional.



    Já em relação ao segundo paradigma, a RCL 61.005/RJ, identifico que se trata de demanda ajuizada em relação a atos praticados na Operação Ponto Final, em que esta Relatoria determinou a remessa dos autos para a Justiça Estadual do Rio de Janeiro. É flagrante, mais uma vez, a ausência de estrita aderência, na medida em que o reclamante é acusado nas Operações Fatura Exposta, Ressonância e SOS.



    A reclamação, portanto, é incabível.



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente